Tribunal: TJSP
Processo: 0000764-14.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000764-14.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALLAN DE
TOLEDO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000764-14.2020.8.26.0154 -Voto no 36.715.
2
Agravo em Execução Penal no 0000764-14.2020.8.26.0154.
Comarca de São José do Rio Preto.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Allan de Toledo Costa.
Voto no 36.715.
1. Inconformado com a decisão da MMa Juíza de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio
Preto/DEECRIM 8a RAJ, que promoveu o sentenciado Allan de Toledo Costa
ao regime aberto de prisão, o Ministério Público agravou pleiteando “a
cassação da respeitável decisão, vez que deferiu o pedido sem verificar o
cumprimento da pena de multa, condição esta exigida para fins de
progressão, a partir da interpretação do artigo 114, inciso II, da LEP, e
conforme entendimento atual do Supremo Tribunal Federal no 'Ag.Reg. na
progressão de regime da execução no 12-DF'”.
Regularmente processado o recurso e mantida a
decisão agravada, pelo provimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Em 21 de fevereiro de 2020, o ora agravado foi
promovido para o regime prisional aberto. Na decisão, a ilustre magistrada
anotou que ele “atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime e
não ostenta qualquer apontamento negativo em seu BI ou atestado de
comportamento carcerário” (fl. 20).
Porém, por entender não ser possível a concessão
do benefício sem o pagamento da pena de multa imposta na sentença, o
Ministério Público pugna pela reforma do julgado, mas seu inconformismo
não merece acolhida.
De fato, reconhecido na douta decisão recorrida o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000764-14.2020.8.26.0154 -Voto no 36.715.
3
preenchimento, pelo agravado, dos requisitos impostos pela lei para a
progressão ao regime aberto de prisão, -sem controvérsia do agravante
quanto a esse aspecto da decisão-, outro não poderia ser o desfecho do
pleito de progressão senão o seu deferimento, independentemente do
pagamento da pena de multa imposta na sentença, pois tal exigência não
está prevista na Lei de Execução Penal ou no Código Penal como requisito
para a transferência de regime.
Nessa análise, cabe ainda observar que nenhum
dos dispositivos legais citados pelo Ministério Público no recurso condiciona
a progressão de regime ao pagamento da multa e não é possível conferir a
eles uma interpretação nesse sentido em prejuízo do sentenciado, não se
podendo deixar de lembrar que o processo de execução penal é regido por
princípios constitucionais, dentre os quais o da legalidade.
Por outro lado, embora não se olvide a existência de
julgado emanado do Pretório Excelso, em que se condicionou a progressão
de regime prisional ao pagamento da pena pecuniária, cumpre observar se
tratar de decisão proferida “inter partes” e sem efeito vinculante. Ademais, a
hipótese objeto de análise pela Suprema Corte dizia respeito a condenado
por crimes contra a Administração Pública, em nada se assemelhando ao
caso vertente, que se refere à condenação pela prática de crime de tráfico de
entorpecentes, de modo que inviável, aqui, a aplicação das premissas
naquela decisão estabelecidas.
A propósito, em caso semelhante, esta Câmara, por
acórdão da lavra do eminente Desembargador Figueiredo Gonçalves, deixou
anotado que “(...) os requisitos para a concessão da progressão de regime
estão postos na norma vazada no art. 112 da LEP, bem como no art. 114 do
mesmo diploma, para o caso de progressão ao regime aberto, como na
hipótese dos autos. Postas as condições para o benefício, ao Poder
Judiciário cabe verificar, nas situações concretas levadas a seu
conhecimento, aquelas que preencham os requisitos determinados para a
concessão. Saliente-se que o precedente trazido pelo promotor de justiça,
para lastrear o pedido denegatório da progressão de regime, refere-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000764-14.2020.8.26.0154 -Voto no 36.715.
4
condenação na ação penal no 470, originária no STF, e cuida de situação
específica: criminalidade econômica, consoante se extrai do item no 8 da
fundamentação do voto da lavra do Ministro Roberto Barroso e não de crime
comum como cuidado nestes autos: 8. Em matéria de criminalidade
econômica, a pena de multa há de desempenhar papel proeminente. Mais até
do que a pena de prisão que, nas condições atuais, é relativamente breve e
não é capaz de promover a ressocialização cabe à multa o papel retributivo
e preventivo geral da pena, desestimulando, no próprio infrator ou em
infratores potenciais, a conduta estigmatizada pela legislação penal. Por
essa razão, sustentei no julgamento da Ação Penal 470 que a multa deveria
ser fixada com seriedade, em parâmetros razoáveis, e que seu
pagamento fosse efetivamente exigido. (grifei). E prossegue o Ministro
aduzindo a exigência de requisito especial em determinados crimes
específicos: 18. Todavia, especialmente em matéria de crimes contra a
Administração Pública
como também nos crimes de colarinho branco
em geral
a parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada com
rigor, há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de
funcionar como real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de
crimes que envolvam apropriação de recursos públicos. A decisão que se
tomar aqui solucionará não apenas o caso presente, mas servirá de
sinalização para todo o país acerca da severidade com que devem ser
tratados os crimes contra o erário. 19. Nessas condições, não é possível
a progressão de regime sem o pagamento da multa fixada na
condenação. Assinale-se que o condenado tem o dever jurídico e não a
faculdade
de pagar integralmente o valor da multa. Pensar de modo
diferente seria o mesmo que ignorar modalidade autônoma de resposta penal
expressamente concebida pela Constituição, nos termos do art. 5o, inciso
XLVI, alínea 'c'. De modo que essa espécie de sanção penal exige
cumprimento espontâneo por parte do apenado, independentemente da
instauração de execução judicial. É o que também decorre do art. 50 do
Código Penal, ao estabelecer que 'a multa deve ser paga dentro de 10 (dez)
dias depois de transitada em julgado a sentença”. (grifei). Portanto, a
interpretação no sentido da exigência do pagamento da pena de multa como
condição para a progressão de regime não se amolda à espécie analisada
nos autos. Aplica-se aos crimes de colarinho branco ou, de modo geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000764-14.2020.8.26.0154 -Voto no 36.715.
5
àqueles que impliquem em dano ao erário público, quando, pela posição do
agente e o grande alcance do ilícito, isso leva à conclusão da possibilidade
de solvência da multa. Aliás, não é por outro motivo que o artigo 33, § 4o,
ainda impõe, nesses casos, a reparação do dano e a devolução do produto
do ilícito praticado. Nos delitos comuns, - a quase totalidade envolvendo réus
pobres
a mesma exigência conduziria à inviabilidade da progressão.”
(Agravo em Execução Penal no 0000834-31.2020.8.26.0154, julgado em
13.04.2020, DJe 03.05.2020).
E assim tem reiteradamente decidido esta Corte, em
casos análogos: Agravo em Execução Penal no 0000966-88.2020.8.26.0154,
16a Câmara, relator Desembargador Otávio de Almeida Toledo, j. em
12.05.2020; Agravo em Execução Penal no 0001108-92.2020.8.26.0154, 16a
Câmara, relator Desembargador Leme Garcia, j. em 12.05.2020; Agravo
em Execução Penal no 0001002-33.2020.8.26.0154, 7a Câmara, relator
Desembargador Eduardo Abdalla, j. em 12.05.2020; Agravo em Execução
Penal no 0001008-40.2020.8.26.0154, 4a Câmara, relator Desembargador
Roberto Porto, j. em 11.05.2020 e Agravo em Execução Penal no
0000697-49.2020.8.26.0154, 2a Câmara, relator Desembargador Amaro
Thomé, j. em 07.05.2020, dentre outros julgados.
Diante disso, revelando-se incensurável o douto
julgado atacado, o desprovimento do recurso se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -